Tribunal: TJES
Processo: 5014175-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014175-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO NETO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMAS AUXILIARES DO JUDICIÁRIO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a utilização de sistemas auxiliares do Judiciário para localização do devedor e a inserção de gravame de restrição de circulação sobre veículo alienado fiduciariamente. O agravado apresentou contrarrazões alegando a ocorrência de fraude na contratação e a inexistência de posse ou propriedade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de inserção de restrição de circulação via RENAJUD sobre o veículo objeto de busca e apreensão quando há alegação de fraude contratual pelo réu; e (ii) estabelecer a necessidade de utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD para localização do devedor após o comparecimento espontâneo deste ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O § 9º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a faculdade de o credor requerer diretamente ao juízo a inserção de restrição judicial na base de dados do RENAJUD para conferir efetividade à proteção do crédito fiduciário.

2. A manutenção da restrição de circulação sobre o veículo via sistema RENAJUD não acarreta prejuízo imediato ao patrimônio do réu que nega a posse ou a propriedade fática do bem, servindo como medida de prudência para preservar a utilidade do processo até o deslinde da controvérsia.

3. O comparecimento do devedor aos autos, mediante defesa apresentada pela Defensoria Pública, torna superada a finalidade de consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD para fins de localização de endereço.

4. A devassa no sigilo fiscal e bancário do cidadão revela-se medida excessiva e desproporcional quando existem indícios de utilização indevida de dados por terceiros, devendo-se privilegiar a proteção à privacidade até a confirmação da validade do liame contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a inserção de restrição de circulação via RENAJUD sobre veículo objeto de alienação fiduciária para assegurar a utilidade do processo, ainda que haja alegação de fraude contratual, desde que o réu negue a posse do bem.

2. O comparecimento do réu ao processo torna desnecessária a utilização de sistemas auxiliares de busca (INFOJUD e SISBAJUD) para fins exclusivos de localização de endereço.

Dispositivos relevantes citados: § 9º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969; art. 6º, inciso IV do art. 139, § 3º do art. 256 e § 1º do art. 319 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 25/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (id 15645743) pugnando pela reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, na “ação de busca e apreensão” proposta em face de JOSÉ FRANCISCO NETO, indeferiu o pedido de inserção de restrição judicial de circulação sobre o veículo objeto do contrato por meio do sistema RENAJUD, bem como a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) o contrato de financiamento com alienação fiduciária encontra-se inadimplido, o que autoriza a busca e apreensão do bem nos termos do Decreto-Lei 911/1969; (ii) a diligência para localização do veículo restou infrutífera, sendo necessária a utilização de mecanismos de apoio para garantir a efetividade da medida; (iii) o art. 3º, § 9º, do referido Decreto-Lei impõe ao magistrado o dever de inserir a restrição de transferência no prontuário do veículo; (iv) a restrição de circulação é medida adequada para evitar que o bem continue trafegando e se deteriore ou seja ocultado de forma definitiva.

A decisão de id 15698854 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inserção da restrição de circulação sobre o veículo via RENAJUD.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 17527769), por meio da Defensoria Pública, arguindo a nulidade do contrato por fraude praticada por terceiros, alegando que seus dados foram utilizados indevidamente e que jamais teve a posse do veículo Voyage 2017, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014175-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO NETO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
que indeferiu a utilização dos sistemas auxiliares do Judiciário para localização do devedor e a inserção de gravame de restrição de circulação sobre o veículo alienado fiduciariamente.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, no art. 3º, §9º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a faculdade de o credor requerer diretamente ao juízo a inserção de restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD).

Tal medida visa a conferir efetividade à proteção do crédito fiduciário, impedindo que o bem, cuja posse o devedor detém de forma precária após a mora, seja livremente comercializado ou circule sem as devidas cautelas legais.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça que a utilização dos sistemas eletrônicos de restrição e busca de bens constitui ferramenta essencial à prestação jurisdicional célere, prescindindo, em regra, do esgotamento exaustivo de diligências, desde que demonstrada a dificuldade de localização do objeto da garantia. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO . DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, nos autos de ação de busca e apreensão, para a localização de endereço e bens do devedor, Eduardo José Acioly Trabach, após tentativas frustradas de citação no endereço inicialmente indicado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para justificar o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD como meio de localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça entende que o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para localização do réu não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme decidido no REsp 1703669/RJ. O Código de Processo Civil, em seus artigos 6º e 319, § 1º, consagra os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, permitindo que o juiz determine as diligências necessárias para a localização do demandado, mesmo sem a exaustão das vias convencionais . A jurisprudência desta Corte também admite o uso dos sistemas judiciais para localização de endereço e bens em casos análogos, como medida que garante maior celeridade e efetividade ao processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para a localização de réus ou de bens em ações de busca e apreensão não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 256, § 3º, e 319, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08 .0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 25/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021 .8.08.0000, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/02/2022.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50030207520248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada pela jurisprudência desta Corte baseia-se na interpretação dos dispositivos legais analisados, especialmente o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que incumbe ao magistrado o dever de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Todavia, a aplicação de tais medidas deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, sobretudo quando pairam dúvidas sobre a higidez do título que fundamenta a execução.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Agravado, em sede de contrarrazões, apresentou elementos probatórios que indicam a ocorrência de provável fraude em seu nome, sustentando que jamais contratou com a instituição financeira Agravante ou possuiu o veículo Voyage 2017, objeto da demanda.

Em que pese a gravidade de tais alegações, as quais deverão ser detidamente apuradas no curso da instrução processual em primeiro grau, o certo é que a manutenção da restrição de circulação sobre o veículo no sistema RENAJUD não acarreta prejuízo imediato ao patrimônio do Agravado.

Isto porque, segundo a própria tese defensiva, o veículo não se encontra sob sua posse ou propriedade fática, de modo que o gravame recai exclusivamente sobre o bem que a Agravante pretende retomar, preservando-se a utilidade do processo até o deslinde final da controvérsia fática.

Ademais, no que tange aos pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, nota-se que tais diligências visavam, primordialmente, a localização do paradeiro do Agravado.

Ocorre que, com o comparecimento deste aos autos mediante a apresentação de defesa por meio da Defensoria Pública, a finalidade de tais consultas restou superada.

Outrossim, diante dos indícios de utilização indevida de dados do Agravado por terceiros, a devassa em seu sigilo fiscal e bancário mostra-se medida excessiva e desproporcional neste momento processual, devendo-se privilegiar a proteção à privacidade do cidadão até que se confirme a validade do liame contratual.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da decisão impugnada, na medida em que a restrição de circulação sobre o bem deve ser mantida como medida de prudência e preservação de direitos, enquanto as demais medidas de incursão sobre dados pessoais do réu devem ser indeferidas ante a sua desnecessidade e potencial lesividade.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, confirmando em parte a liminar outrora deferida, determinar apenas a manutenção da restrição de circulação via sistema RENAJUD exclusivamente em relação ao veículo Voyage 2017, placa PPQ7D64, até o julgamento final da lide, indeferindo-se os pedidos relativos aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.

É como voto.